Tribunal: TJES
Processo: 5000508-95.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-95.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RECORRIDO: HAGAGEANY SENNA STEFANON

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. BONIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.353/2023. PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES DE EFETIVO EXERCÍCIO EM 2022. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de professora da rede municipal de ensino, condenando o ente público ao pagamento de bonificação extraordinária no valor integral de R$ 7.000,00, prevista na Lei Municipal nº 1.353/2023.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação do cumprimento dos requisitos legais pela servidora para recebimento do abono proporcional previsto na legislação municipal, bem como da eventual existência de fato impeditivo ao pagamento integral.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.353/2023 estabelece a concessão de bonificação extraordinária aos profissionais do magistério vinculados à Secretaria Municipal de Educação, condicionando o pagamento ao efetivo exercício no ano de 2022, de forma proporcional ao tempo de serviço.

A parte autora comprovou, por meio de ficha funcional e histórico de remunerações, ter exercido suas funções no magistério entre março e dezembro de 2022, totalizando nove meses de atividade.

Incumbia ao Município o ônus de demonstrar eventual afastamento, desligamento ou causa excludente ao recebimento proporcional do benefício, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

Reconhecido o direito ao abono, impõe-se a aplicação da proporcionalidade prevista na própria lei, ajustando-se a condenação ao período de nove meses efetivamente trabalhados, correspondente a R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), nos termos da legislação específica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
É devido o pagamento da bonificação extraordinária prevista na Lei Municipal nº 1.353/2023 aos profissionais do magistério em exercício no ano de 2022, de forma proporcional ao número de meses efetivamente laborados, cabendo ao ente público comprovar eventual fato impeditivo.

Dispositivos legais citados:

Lei Municipal nº 1.353/2023;

Lei Municipal nº 1.332/2022;

Art. 373, II, do CPC;

Art. 42 e § 1º da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJES – Proc. 5023582-04.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Leonardo Alvarenga Da Fonseca, julg. 04/03/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000508-95.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RECORRIDA: HAGAGEANY SENNA STEFANON

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. BONIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.353/2023. PAGAMENTO PROPORCIONAL AOS MESES DE EFETIVO EXERCÍCIO EM 2022. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de professora da rede municipal de ensino, condenando o ente público ao pagamento de bonificação extraordinária no valor integral de R$ 7.000,00, prevista na Lei Municipal nº 1.353/2023.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação do cumprimento dos requisitos legais pela servidora para recebimento do abono proporcional previsto na legislação municipal, bem como da eventual existência de fato impeditivo ao pagamento integral.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.353/2023 estabelece a concessão de bonificação extraordinária aos profissionais do magistério vinculados à Secretaria Municipal de Educação, condicionando o pagamento ao efetivo exercício no ano de 2022, de forma proporcional ao tempo de serviço.

A parte autora comprovou, por meio de ficha funcional e histórico de remunerações, ter exercido suas funções no magistério entre março e dezembro de 2022, totalizando nove meses de atividade.

Incumbia ao Município o ônus de demonstrar eventual afastamento, desligamento ou causa excludente ao recebimento proporcional do benefício, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

Reconhecido o direito ao abono, impõe-se a aplicação da proporcionalidade prevista na própria lei, ajustando-se a condenação ao período de nove meses efetivamente trabalhados, correspondente a R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), nos termos da legislação específica.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
É devido o pagamento da bonificação extraordinária prevista na Lei Municipal nº 1.353/2023 aos profissionais do magistério em exercício no ano de 2022, de forma proporcional ao número de meses efetivamente laborados, cabendo ao ente público comprovar eventual fato impeditivo.

Dispositivos legais citados:

Lei Municipal nº 1.353/2023;

Lei Municipal nº 1.332/2022;

Art. 373, II, do CPC;

Art. 42 e § 1º da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJES – Proc. 5023582-04.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Leonardo Alvarenga Da Fonseca, julg. 04/03/2024

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que, por meio da Lei nº 1.353/2023, o município requerido concedeu abono extraordinário aos servidores da Secretaria Municipal de Educação, incluindo a parte autora, que exerce o cargo de professora. Contudo, afirma não ter recebido qualquer parcela do referido benefício. Diante disso, pleiteia a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido autoral para CONDENAR o Município Requerido, ao pagamento do abono instituído por meio da Lei 1.363/2023, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período, observando a natureza remuneratória do abono, com a incidência de imposto de renda.

Irresignado, o município interpôs Recurso Inominado, alegando que a parte autora não comprovou, de forma inequívoca, ter estado em efetivo exercício durante todo o ano de 2022, o que inviabilizaria a percepção do benefício. Subsidiariamente, requer, em caso de manutenção da condenação, que o valor a ser pago seja proporcional ao período de efetivo exercício comprovado nos autos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora pleiteia o pagamento de bonificação extraordinária instituída pela Lei Municipal nº 1.353/2023, que alterou a redação da Lei nº 1.332/2022, prevendo, em caráter excepcional, o pagamento de abono aos profissionais ativos do magistério vinculados à Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, referentes ao exercício de 2022.

O artigo 1º da norma estabelece que o benefício será concedido de forma proporcional ao tempo de serviço prestado no referido exercício. Por sua vez, o artigo 3º fixa o valor máximo do abono em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser distribuído proporcionalmente aos meses de efetivo exercício. Nota-se:

Art. 1º Fica alterado o
artigo 1º
da Lei Municipal nº 1.332, de 15 de dezembro de 2022, que passará a ter a seguinte redação:

Art. 1º Fica concedida bonificação extraordinária, denominada Bônus do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB, aos profissionais ativos do Magistério, vinculados à Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, efetivos ou temporários, em caráter excepcional e apenas no exercício de 2022 e proporcional ao tempo de serviço prestado, para fins de cumprimento do disposto no inciso XI, do artigo 212-A, da Constituição da República Federativa do Brasil, incluído pela PEC 108/2020.

Art. 2º Fica alterado o caput do
artigo 3
º da Lei Municipal nº 1.332, de 15 de dezembro de 2022, que passará a ter a seguinte redação:

Art. 3º A bonificação concedida por esta lei aos servidores do magistério acima caracterizados é fixada em até R$ 7.000,00 (sete mil reais), calculando-se o valor devido individualmente de forma proporcional aos meses de efetivo exercício durante o ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) pelo beneficiado, a ser pago em três (3) parcelas com valores e vencimentos descriminados na tabela abaixo: [...]

No caso concreto, a autora comprovou, por meio da ficha funcional e do histórico de remunerações (Id. nº 12226101 e 12226102), o efetivo exercício no cargo de magistério entre os meses de março e dezembro de 2022, totalizando nove meses de atividade no período abrangido pela norma.

Assim, restou demonstrado o cumprimento dos requisitos legais para o recebimento do abono proporcional, conforme previsto no artigo 3º da Lei Municipal nº 1.353/2023.

Por outro lado, incumbia ao ente requerido comprovar eventual causa excludente do direito — como afastamentos, licenças ou exoneração — o que não foi feito. A ausência dessa prova atrai a aplicação do artigo 373, inciso II, do CPC, segundo o qual cabe ao réu o ônus de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – BONIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA ÁREA DA SAÚDE – EXCLUSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA ÓRGÃOS EXTERNOS AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se extrai expressamente da Lei Estadual nº 11.477/21, o intuito do diploma legal foi conceder uma bonificação extraordinária aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde - SESA em reconhecimento e valorização a serviços prestados ao Estado do Espírito Santo durante o Estado de Emergência em Saúde Pública decorrente da pandemia da Covid-19. 2. Nessa perspectiva, o artigo 2º foi expresso ao estabelecer os requisitos cumulativos necessários para que o servidor tivesse direito a auferir a verba, sendo claro o intuito da norma em premiar apenas aqueles que efetivamente prestaram serviços ao Estado durante o período de calamidade pública. 3. O princípio da legalidade impõe a obediência aos critérios cumulativos estabelecidos para a concessão da rubrica, sendo imperioso destacar que a violação ao princípio da isonomia seria configurada apenas caso os servidores que se ausentaram durante o período pandêmico recebessem a verba mesmo sem haverem prestado efetivamente serviços ao Estado. 4. Salienta-se, ainda, que a bonificação extraordinária não possui natureza vencimental, não podendo ser integrada ou incorporada à remuneração dos servidores que a ela teriam direito, a qualquer título, o que reforça a ausência de violação ao princípio da isonomia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Proc. 5023582-04.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Leonardo Alvarenga Da Fonseca, julg. 04/03/2024).

Não obstante o acerto da sentença quanto ao reconhecimento do direito à bonificação, impõe-se o acolhimento do pleito subsidiário recursal, a fim de ajustar o valor da condenação à proporcionalidade do período efetivamente laborado, correspondente a 09 (nove) meses de exercício em 2022.

Considerando o valor máximo da bonificação (R$ 7.000,00) e aplicando-se a proporcionalidade de 75% (setenta e cinco por cento), a parte autora faz jus ao recebimento da quantia de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher o pedido subsidiário formulado pelo Município e reduzir o valor do abono previsto na Lei Municipal nº 1.353/2023 ao período efetivamente laborado pela autora no exercício de 2022 (nove meses), fixando a condenação no montante de
R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais)
, atualizado na forma da sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)